Tribunal: TJES
Processo: 0016500-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FIANÇA "VENDA SPOT". PRAZO DETERMINADO. AUTONOMIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO CONTRATO PRINCIPAL VENCIDO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. SÚMULA 656 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que constituiu título executivo judicial apenas em face da empresa devedora, acolhendo nulidade da fiança em relação aos sócios garantidores sob o fundamento de exaurimento da garantia acessória em conjunto com o contrato de compra e venda mercantil originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de autonomia da fiança; e (ii) estabelecer se a garantia fidejussória com prazo determinado de vigência até 2020 permanece hígida para débitos constituídos entre 2015 e 2017, independentemente do vencimento do ajuste operacional principal em 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de inovação recursal pois a apelante defendeu a higidez e autonomia da fiança na impugnação aos embargos, além de a fundamentação da sentença ter ensejado a devolutividade da matéria ao Tribunal.

4)
Afasta-se a prejudicial de prescrição ante a interrupção do prazo quinquenal pelo protesto cambial realizado em 2016, nos termos do inciso III do art. 202 do Código Civil, o que torna tempestivo o ajuizamento da demanda em 2018 conforme o inciso I do § 5º do art. 206 do mesmo diploma.

5)
Prevalece a validade da cláusula que estabelece vigência da fiança por prazo determinado que abranja renovações do contrato principal, conforme a inteligência da Súmula 656 do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A interpretação restritiva prevista no art. 819 do Código Civil não afasta a responsabilidade dos fiadores quando existe disposição literal e expressa de vigência temporal no instrumento de garantia.

7)
Mostra-se inaplicável a Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, visto que os débitos em cobrança situam-se dentro do horizonte temporal pactuado livremente até 31/12/2020, inexistindo aditamento sem anuência.

8)
A condição de sócios-administradores dos garantidores e a finalidade do "Contrato de Fiança Venda Spot" de conferir dinamismo comercial ratificam a autonomia da garantia em relação ao contrato operacional fixo vencido em 2013.

9)
Inexiste violação ao dever de mitigar o prejuízo (
duty to mitigate the loss
) quando a credora ajuíza a ação monitória antes de o débito ultrapassar o limite nominal estipulado no pacto acessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fiança prestada com prazo determinado e expresso mantém-se hígida durante todo o período pactuado, independentemente do vencimento antecipado ou termo final do contrato operacional principal.

2. A responsabilidade dos fiadores persiste quando há anuência expressa com a vigência temporal da garantia em instrumento autônomo, o que afasta a incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, inciso III do art. 202, inciso I do § 5º do art. 206, art. 819 e art. 835; Código de Processo Civil, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 656; STJ, Súmula 214.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016500-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A

APELADO: LUAN DISTRIBUICAO DE LUBRIFICANTES EIRELI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FIANÇA "VENDA SPOT". PRAZO DETERMINADO. AUTONOMIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO CONTRATO PRINCIPAL VENCIDO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. SÚMULA 656 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que constituiu título executivo judicial apenas em face da empresa devedora, acolhendo nulidade da fiança em relação aos sócios garantidores sob o fundamento de exaurimento da garantia acessória em conjunto com o contrato de compra e venda mercantil originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de autonomia da fiança; (ii) estabelecer se a garantia fidejussória com prazo determinado de vigência até 2020 permanece hígida para débitos constituídos entre 2015 e 2017, independentemente do vencimento do ajuste operacional principal em 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de inovação recursal pois a apelante defendeu a higidez e autonomia da fiança na impugnação aos embargos, além de a fundamentação da sentença ter ensejado a devolutividade da matéria ao Tribunal.

4)
Afasta-se a prejudicial de prescrição ante a interrupção do prazo quinquenal pelo protesto cambial realizado em 2016, nos termos do inciso III do art. 202 do Código Civil, o que torna tempestivo o ajuizamento da demanda em 2018 conforme o inc. I do § 5º do art. 206 do mesmo diploma.

5)
Prevalece a validade da cláusula que estabelece vigência da fiança por prazo determinado que abranja renovações do contrato principal, conforme a inteligência da Súmula 656 do Superior Tribunal de Justiça.

6)
A interpretação restritiva prevista no art. 819 do Código Civil não afasta a responsabilidade dos fiadores quando existe disposição literal e expressa de vigência temporal no instrumento de garantia.

7)
Mostra-se inaplicável a Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, visto que os débitos em cobrança situam-se dentro do horizonte temporal pactuado livremente até 31/12/2020, inexistindo aditamento sem anuência.

8)
A condição de sócios-administradores dos garantidores e a finalidade do "Contrato de Fiança Venda Spot" de conferir dinamismo comercial ratificam a autonomia da garantia em relação ao contrato operacional fixo vencido em 2013.

9)
Inexiste violação ao dever de mitigar o prejuízo (
duty to mitigate the loss
) quando a credora ajuíza a ação monitória antes de o débito ultrapassar o limite nominal estipulado no pacto acessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fiança prestada com prazo determinado e expresso mantém-se hígida durante todo o período pactuado, independentemente do vencimento antecipado ou termo final do contrato operacional principal.

2. A responsabilidade dos fiadores persiste quando há anuência expressa com a vigência temporal da garantia em instrumento autônomo, o que afasta a incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, inciso III do art. 202, inciso I do § 5º do art. 206, art. 819 e art. 835; Código de Processo Civil, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 656; STJ, Súmula 214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Suscitam os apelados, em sede de contrarrazões, a preliminar de inovação recursal, sustentando que a apelante introduzira a tese da "autonomia operacional" do contrato de fiança
spot
apenas em grau de apelação, violando o art. 1.014 do CPC.

Entretanto, conforme se extrai da peça de
Impugnação aos Embargos (fls. 542/554)
, a apelante já havia defendido expressamente a "Higidez do Título Executivo" e a "Autonomia da Fiança" no tópico pertinente.

Cabe salientar, ainda, que o juízo de origem, ao proferir a sentença, optou por vincular a sorte da garantia exclusivamente ao Contrato de Compra e Venda Mercantil (CPCVM), o que ensejou a devolutividade da matéria ao Tribunal.

Assim, para o deslinde da controvérsia, observa-se que a tese recursal guarda estrita correlação com o debate travado na instância singela, não se configurando surpresa de instância ou inovação indevida.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve ação monitória, por meio da qual pretende a apelante a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 973.385,70, em razão do inadimplemento de 230 títulos de fornecimento de lubrificantes, garantidos por fiança prestada pelos sócios da empresa apelada.

Sentença no sentido da procedência da pretensão contra a empresa Luan Distribuição de Lubrificantes Ltda., mas julgou improcedente em face dos fiadores José Carlos Venturin e Tania Mara Gatte Venturin, sob o fundamento de que a fiança é contrato acessório e fora extinto em maio de 2013, junto com o Contrato de Compra e Venda Mercantil (CPCVM) originário.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a validade da garantia fidejussória.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 656
, é plenamente válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança ou a vigência por prazo determinado que abranja renovações do contrato principal, cabendo ao fiador, caso deseje exonerar-se, promover a notificação resilitória prevista no art. 835 do Código Civil.

À evidência, tal conclusão tem por base a interpretação de que o fiador responde precisamente por aquilo que declarou no instrumento da fiança, não havendo falar em interpretação extensiva proibida pelo art. 819 do Código Civil quando há disposição literal e expressa de vigência temporal.

Na hipótese, observa-se que o magistrado de primeira instância fundamentou o afastamento da responsabilidade dos fiadores na Súmula 214 do STJ. Contudo, a análise detalhada das provas revela que a situação fática não se subsume à referida súmula.

O "Contrato de Fiança Venda Spot" (fls. 509) consigna vigência expressa de 01/12/2011 a 31/12/2020, ao passo que os débitos foram constituídos entre os anos de 2015 e 2017, período integralmente agasalhado pelo horizonte temporal da garantia pessoal. É de se conferir:

Nesse sentido, diferente do que ocorre em aditamentos sem anuência, aqui se trata de fiel cumprimento de prazo pactuado livremente entre as partes.

A tese defensiva, encampada pela sentença, de que a fiança se exauriu em 2013 pela acessoriedade ao Contrato de Compra e Venda Mercantil (CPCVM), sucumbe diante do princípio da autonomia da vontade e da própria natureza das operações mercantis subjacentes.

Isso porque, os fiadores apelados, na inequívoca qualidade de sócios-administradores da empresa afiançada, anuíram voluntariamente com a garantia de longo prazo especificamente voltada às vendas na modalidade "Spot".

Verifica-se que esse arranjo visava conferir dinamismo comercial, viabilizando o fornecimento de lubrificantes independentemente da rigidez do contrato operacional fixo.

Portanto, a existência de notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias devidamente subscritos por prepostos ratifica a manutenção de hígida relação comercial sob a égide da fiança vigente até 2020.

Ademais, quanto à alegada violação do
duty to mitigate the loss
, não se vislumbra conduta negligente ou má-fé por parte da credora.

O limite da fiança fora estipulado em R$ 1.000.000,00, e a ação ajuizada quando o débito alcançou o patamar de R$ 973.385,70.

Com efeito, sob o prisma da boa-fé objetiva, não se pode exigir que o credor interrompa abruptamente o fornecimento de insumos essenciais à atividade empresarial do devedor antes de exaurir a garantia por ele próprio ofertada, sob pena de indevida transferência do risco do negócio à distribuidora e menoscabo ao postulado do
pacta sunt servanda
.

Noutro viés, afasta-se a prejudicial de prescrição, haja vista que a pretensão de cobrança de dívida líquida em instrumento particular se submete ao prazo quinquenal (inciso I do §5° do art. 206 do CC), o qual fora interrompido pelo protesto cambial realizado em 2016 (inciso III do art. 202 do CC), tornando tempestivo o ajuizamento da demanda em 2018.

A reforma da sentença impugnada, pois, é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
para constituir o título executivo judicial, no valor de R$ 973.385,70, também em desfavor dos réus José Calos Venturin e Tania Mara Gatte Venturin.

Inverto o ônus da sucumbência fixado na origem em favor dos fiadores, ficando os apelados condenados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)